Tribunal: STF
Processo: ARE 1578275
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EMPRESA PÚBLICA. DESESTATIZAÇÃO. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADE ECONÔMICA COM FINS LUCRATIVOS. TEMAS 385 E 437-RG. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DESESTATIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.

    2. Ausência de contradição, omissão, erro material e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.

    3. O acórdão embargado enfrentou fundamentadamente todos os pontos pertinentes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas nos termos do art. 1.022 do CPC.

    4. Embargos de declaração rejeitados.